Tribunal: TJSP
Processo: 1008147-47.2019.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Acidente do Trabalho – Chapeiro – Acidente típico – Amputação traumática da falange distal do 1o e 2° dedos da mão direita – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Permanente maior esforço reconhecido - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do primeiro

Ementa:

Acidente do Trabalho – Chapeiro – Acidente típico – Amputação traumática da falange distal do 1o e 2° dedos da mão direita – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Permanente maior esforço reconhecido - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do primeiro dia do quinquênio que antecedeu o ingresso da ação diante da ocorrência da prescrição a que alude o artigo 103, § único, da Lei no 8.213/91 – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008147-47.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JERONIMO LOPES SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial parcialmente provido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008147-47.2019.8.26.0320 -Voto no 16.141
2
VOTO No: 16.141
APELAÇÃO No: 1008147-47.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA 2a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. RILTON JOSE DOMINGUES
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: JERONIMO LOPES SOARES e INSS
Acidente do Trabalho
Chapeiro
Acidente típico

Amputação traumática da falange distal do 1o e 2° dedos da
mão direita
Benefício acidentário
Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa comprovada

Permanente maior esforço reconhecido - Auxílio-acidente
na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir
do primeiro dia do quinquênio que antecedeu o ingresso da
ação diante da ocorrência da prescrição a que alude o artigo
103, § único, da Lei no 8.213/91 Juros de mora devidos a
partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso
que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação
Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente
reformada - Recurso oficial parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 118/124, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Jeronimo Lopes Soares para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
A sentença também antecipou parcialmente os efeitos da tutela
para determinar a implantação desde logo do benefício, ordem efetivamente
cumprida, com início de pagamento em 01/08/2010 (fls. 132/134).
As partes não recorreram.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008147-47.2019.8.26.0320 -Voto no 16.141
3
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, chapeiro, tem por base a alegação de que,
exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida
sua capacidade laborativa em decorrência de sequela no membro superior direito,
resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em 03/10/2006, quando a prensa se
fechou, atingindo o dedo polegar e indicador. Aduz que percebeu auxílio-doença
cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso,
busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício adequado auxílio-acidente e
demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 14), sendo oportuno mencionar que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 19/06/2007 a 14/05/2007,
e de 14/06/2007 a 08/11/2007 (fls. 16).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive
porque não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 73/101), constatou o
profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico, “função de pinça adaptada com
mão direita” e “discreta redução da preensão palmar da mão direita” (fls. 83).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “amputação
traumática de 1o e 2o quirodáctilos da mão direita” (fls. 93).
Também deixou afirmado “presença de limitações para
atividades que necessitem de função de pinça ou de preensão palmar preservadas”
(fls. 93).
Inclusive que “na sua função, trabalhava com prensa e na
baixa fusão, além de balancim e serra, para produção de brincos e pulseiras,
atividade que exigia preensão palmar e função de pinça preservadas” (fls. 91/92).
Por fim, concluiu que “A incapacidade laborativa é parcial,
pois embora o requerente consiga desempenhas sua função, demanda maior esforço
para realizar as mesmas atividades” (fls. 92).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas no membro superior direito do autor, oriundas do acidente trabalho
ocorrido, as quais o incapacitam para o labor habitual então desenvolvido, de modo
parcial e permanente, pela exigência de permanente maior esforço.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Vale aqui a lembrança de que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, para todos os fins, a redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, II, do Decreto no
3.048/99).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008147-47.2019.8.26.0320 -Voto no 16.141
4
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 86 e
40 da Lei no 8.213/91, observada a tutela antecipada parcial concedida e implantada.
Tendo em vista a ocorrência da prescrição a que alude o artigo
103, § único, da Lei no 8.213/91, o início do benefício, que deveria corresponder ao
dia seguinte da cessação do último auxílio-doença, fluirá, na hipótese, a partir do
primeiro dia do quinquênio que antecedeu o ingresso da ação, ou seja, 05/08/2014.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008147-47.2019.8.26.0320 -Voto no 16.141
5
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento parcial ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator